Tribunal: STF
Processo: RE 197793
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-13
Data de publicação: 2001-03-13

Ementa:
EMENTA: Complementação de aposentadoria.
- Esta Primeira Turma, ao julgar o RE 218.618, decidiu que
"cuidando-se de aposentados que se submetiam, na ativa, ao regime da
CLT, são inaplicáveis os arts. 40, III, "a", e § 5º, da
Constituição, cuja disciplina se refere apenas aos servidores
públicos".
- Ora, o recorrente, como se reconhece na própria petição
de interposição do recurso de revista (fls. 35), passou, quando a
recorrida deixou de ser autarquia (e isso porque passou a ser
sociedade de economia mista, desde 10.01.64, conforme fls. 82 dos
autos), a ser empregado dela regido pela legislação trabalhista,
condição em que se aposentou em 1983.  Assim, e sendo o artigo 40, §
4º, da Constituição, à semelhança do que ocorre com o § 5º, do mesmo
artigo, só aplicável a servidor público, improcede a alegação do
recorrente de que o referido § 4º, no caso, tenha sido violado.
Recurso extraordinário não conhecido.